Tribunal: TJDFT
Processo: 0704845-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704845-98.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ILMAR ROCHA GUERRA EMBARGADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ILMAR ROCHA GUERRA contra decisão monocrática desta Relatoria que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo apelado nos seguintes termos (ID 25042684): (...) Traçados os contornos da presente lide, tem-se que a matéria debatida no presente recurso não comporta análise por esta instância revisora, uma vez que poderia ter sido objeto de defesa em primeiro grau, após o cumprimento da medida liminar. (...) Por outro lado, destaca-se que as matérias concernentes ao mérito da causa devem ser debatidas pelo réu na contestação, recaindo sobre ele o ônus da impugnação especificada, como se extrai do artigo 341 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se: I - não for admissível, a seu respeito, a confissão; II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato; III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto. Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial. Passada a oportunidade, só será lícito deduzir novas alegações nas hipóteses previstas no artigo 342 do Diploma Processual Civil. (...) Com efeito, a tese ventilada no apelo referente à abusividade dos juros cobrados não se amolda ao citado dispositivo, tendo sido invocada após o prazo legal, operando-se, assim, a preclusão temporal. Deste modo, conclui-se que houve inovação recursal, o que obsta o conhecimento do recurso, sob pena de se incorrer em violação ao duplo grau de jurisdição. (...) Face ao exposto, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 25154555), o embargante alega, em síntese, que o julgado incorreu em contradição, porque a capitalização dos juros afrontaria o artigo 4o do Decreto n. 22.626/33 e que seria aplicável ao caso o CDC, inclusive no tocante à inversão do ônus da prova. Pede, assim, o prequestionamento da matéria, bem como o acolhimento dos embargos, sanando-se o vício apontado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão estiver eivada de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado. Ressalte-se que se o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Esse é o entendimento deste Tribunal. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada, quando inexistente obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem sanadas, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes. 2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão n.1158477, 00436796820168070018, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 22/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA HONORÁRIA. COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) 2. Se o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios, uma vez que a discordância quanto à inteligência eleita no acórdão revela mero inconformismo, o qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração. (...) (Acórdão n.1099247, 20160111072235APC, Relator: Minha Relatoria 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no DJE: 01/06/2018. Pág.: 140-143, grifo nosso) Na mesma toada, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. REMUNERAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO COM A TESE FIRMADA. CONFISSÃO. COISA JULGADA. 1. Os embargos declaratórios somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar eventual erro material no acórdão, o que não ocorre na espécie. 2. O acórdão embargado foi claro ao explicitar que o pedido de inclusão dos soldos decorrente da concessão mandamental devem ser feitos até a vigência da Lei n. 8.162/91, quando estabelecida nova sistemática remuneratória aos militares. 3. Entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem. 4. O juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. (...) (STJ. EDcl no AgRg no MS . 22/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/05/2014, DJe 09/06/2014, grifo nosso). Cumpre esclarecer, ademais, que a disciplina do instituto da contradição determina que ela seja interna ao acórdão, ou seja, que se visualize entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão, o que não ocorre na hipótese em exame. Em outras palavras, significa dizer que, ao contrário do que pretende o embargante, eventual contradição entre o decidido e a tese por elas aventada não pode ser sanada via embargos de declaração. Por oportuno, confiram-se os seguintes julgados: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OU OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. DIVERGÊNCIA INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Assim, se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. 3. Para que se verifique a ocorrência de contradição que justifique aclaramento por meio de embargos de declaração, é preciso que se detecte a existência de incompatibilidade interna, entre os fundamentos e a conclusão do voto, ou entre o resultado do julgamento e o que vem escrito na ementa do acórdão. Inexistindo, entretanto, qualquer divergência interna, em que a afirmação de um termo importe eventualmente na negação de outro e vice-versa, não resta configurada a contradição. 4. Há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar à embargante multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa. 5. Embargos declaratórios não providos. (TJDFT. Acórdão n.1074475, 20090310298939APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 21/02/2018. Pág.: 267/293, grifo nosso) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA TESE DEFENDIDA PELA PARTE. MERO INCONFORMISMO. 1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão. Eventual contradição entre o decidido e a tese aventada pela parte embargante não pode ser sanada via embargos de declaração. 3. A questão decidida pelo d. Juízo a quo, sem que tenha sido manejado o respectivo recurso, não poderá ser novamente discutida no Juízo ad quem, em virtude da preclusão, instituto voltado à efetivação do primado da segurança jurídica. 4. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração. 5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1234151, 07082693420188070018, Relator: Minha relatoria, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 12/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) In casu, a decisão de não conhecimento do recuso foi devidamente fundamentada de modo claro e coerente, inexistindo vícios a serem sanados. Com efeito, consoante devidamente explicitado no decisum impugnado, o não conhecimento do recurso se deu porque as questões levantadas pelo embargante não foram analisadas pelo juízo de origem, como mencionado, uma vez que o embargante foi revel. Assim, ficou claro na decisão que a análise das questões abarcadas no recurso, pela instância superior, configuraria supressão de instância, porque não foram levantadas em contestação e não incidem nas hipóteses do artigo 342 do CPC, motivo pelo qual teria ocorrido a preclusão temporal. Logo, o decisum não padece de vício a ser sanado por meio dos aclaratórios, pois não recaiu na contradição apontada. Vislumbra-se, a bem da verdade, o patente inconformismo do embargante com a conclusão do julgado, buscando, em última análise, o reexame da matéria. Entretanto, a via dos embargos de declaração não comporta tal providência, sendo certo que, inclusive para fins de prequestionamento, a parte embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nesta senda, considerando-se que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição, tenho que, dada a inexistência de tais máculas no acórdão vergastado, mostra-se cogente o não provimento dos presentes embargos. Face ao exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora